Tribunal: STF
Processo: Rcl 42715
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente/ SP.
    O reclamante alega, em síntese, que: a) obteve progressão para o regime semiaberto em 09.03.2020, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária masculina de Tupi Paulista/SP, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF; b) “o Estado está ciente […] da potencial catástrofe de se manter o claustro de milhares de pessoas presas ilegalmente nos estabelecimentos superlotados em que se encontram, em regime mais gravoso que o título judicial”; c) o excesso de execução é evidente e agravado ainda mais pela pandemia provocada pela COVID-19, em desatendimento à Recomendação 62 do CNJ, devendo ser adotados os parâmetro fixados pelo RE 641.320.
    Pugna pela imediata transferência do reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar ou regime aberto.
    Em 18.08.2020, posterguei a análise do pedido de liminar para solicitar informações à autoridade reclamada, as quais foram prontamente prestadas (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    O Juízo reclamado noticia a ocorrência de “falha técnica de recebimento da ordem de transferência [ao Diretor da Unidade prisional] e providenciou nesta data a remoção do Reclamante”, de modo que, a contar da data de 21.08.2020, o apenado-reclamante encontra-se na “Penitenciária I de Mirandópolis – Semiaberto – SP” (eDOC 8). Tais informações, por si só, inequivocamente esvaziam, o objeto da presente reclamação.
    Dessarte, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo PREJUDICADA a presente reclamação, em face da perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente